Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744663-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALENCASTRO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. E CONSULTA CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA EIRELI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial processo no 0022212-21.2015.8.07.0001, acolheu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda – CNPJ 06.264.421/0001-06 e Consulta Clínica Médica e Cirúrgica – CNPJ 21.162.266/0001-00. Em suas razões recursais (ID 65323225), a parte agravante narra, em síntese, que “Em 10 de novembro de 2023, após determinação do Egrégio TJDFT, foi determinada a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa, por supostos indícios de abuso de direito de personalidade jurídica pelo Sr. JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR” e, após foi acolhida a desconsideração da a personalidade jurídica. Alega que não deve ser condenado a litigância de má-fé, pois entende que somente aventou-se a possibilidade de erro material. Defende que não houve comprovação da confusão patrimonial por transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer que seja cassada a desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, todas as ordens de constrição realizadas. Alternativamente, pede a cassação da ordem de arresto. Preparo (ID 65615231). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Nesse panorama, a antecipação da tutela de urgência ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” E, em seu §3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No presente caso, o Juízo a quo entendeu que houve a utilização indevida da personalidade jurídica da sociedade empresária pela parte Agravante para blindar patrimônio em prejuízo da parte Agravada/exequente, consistente no uso da pessoa jurídica para lesar credores, especialmente pela “confusão patrimonial mediante transferência de ativo financeiro de valor significante (pelo menos R$ 250.000,00), pelo executado João Benedito Junior em favor da empresa Alencastro Almeida”. Observa-se que, ao menos em análise perfunctória, há sim confusão patrimonial, uma vez que a parte agravante seria sócio oculto das empresas Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares LTDA e Consulta Clínica Médica e Cirúrgica EIRELI. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC foram, sim, demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. De tal modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador